Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-40.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015022-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), NELSON BRUSTELO JUNIOR - CPF: 158.783.708-08 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), 1ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMENTE, NOS TERMOS DA RELATORA. POR MAIORIA

E M E N T A

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 1015022-40.2019.8.11.0000

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 1015022-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

NELSON BRUSTELO JUNIOR

AGRAVADO(S):

TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Decisão:
ADIADA O JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO, NA QUAL SERÃO COLHIDOS OS VOTOS DOS DESEMBARGADORES SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 7ª VOGAL (AUSENTE TEMPORARIAMENTE) E ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 5ª VOGAL (AUSÊNCIA JUSTIFICADA). A RELATORA (DESA. MARILSEN) VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, ACOMPANHADO PELOS 1º, 2ª, 4ª E 8ª VOGAIS. A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 9ª VOGAL DIVERGIU DA RELATORA, PROVENDO O AGRAVO REGIMENTAL, ACOMPANHADO PELOS 10ª, 11ª, 6ª E 3ª VOGAIS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – NÃO CONHECIMENTO – ALEGADA CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ARTIGOS 988 DO CPC/15 E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente
não conheceu da Reclamação Constitucional
ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 1015022-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

NELSON BRUSTELO JUNIOR

AGRAVADO(S):

TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
NELSON BRUSTELO JUNIOR
contra a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação nº
1015022-40.2019.8.11.0000
proposta contra o acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Recurso Inominado nº
8063347-55.2018.811.0001.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão monocrática que não conheceu da Reclamação, sem resolução do mérito, violou tanto o art. 1º da Resolução 03/2016 do E. STJ, quanto o inciso IV do art. 988 do CPC/2015, que dispõem acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação à jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo.

No mais,
reedita os termos da Reclamação, sustentando que o v. acórdão, ora combatido, viola a TESE REPETITIVA adotada pelo STJ no RESp. 1.412.433/RS e diversos PRECEDENTES daquela corte, e contraria a jurisprudência pacífica da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso e Tribunal de Justiça de Mato Grosso, além de violar a literalidade do art. 411, III, do CPC2015, causando evidente insegurança jurídica.

Sob tais argumentos, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Informações – ID. 25394057.

Sem contrarrazões (ID 30992968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº 1015022-40.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

NELSON BRUSTELO JUNIOR

AGRAVADO(S):

TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente agravo interno é dirigido contra a decisão monocrática desta relatora que não conheceu da reclamação, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJ/MT c/c art.485, inciso IV, do CPC/15.

Pois bem.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de Reclamação proposta por
NELSON BRUSTELO JUNIOR
contra o acórdão proferido pela
EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
que deu provimento ao Recurso Inominado - nº 8063347-55.2018.811.0001 – interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.

Em síntese, sustenta o reclamante que a inicial “teve como objeto o reconhecimento da ilegalidade do procedimento de recuperação de consumo deflagrado pela Reclamada (1), e, por conseguinte, a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo gerada a partir daquele procedimento (2), bem ainda, uma indenização pelos danos morais havidos em razão da falha na prestação de serviços e do atos ilícitos perpetrados, notadamente, a inobservância dos requisitos legais exigidos para o procedimento de recuperação de consumo e a inscrição indevida do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito (3).” (ID. 18401499 – pg.4).

Alega que, em razão dos fundamentos expostos, sobreveio a sentença julgando
procedentes
os pedidos e fixando o quantum indenizatório em R$6.000,00. Irresignada, a concessionária de energia elétrica recorreu, sendo dado
provimento
ao
Recurso Inominado da Reclamada.

Em razão disso, sustenta o Reclamante que o v. acórdão, ora combatido, viola a TESE REPETITIVA adotada pelo STJ no RESp. 1.412.433/RS e diversos PRECEDENTES daquela corte, e contraria a jurisprudência pacífica da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso e Tribunal de Justiça de Mato Grosso, além de violar a literalidade do art. 411, III, do CPC2015, causando evidente insegurança jurídica.

Destaca ainda, que o único documento (TOI sem assinatura do consumidor) não pode chancelar o procedimento de recuperação de consumo (que culminou na cobrança e na negativação objeto dos autos) e substituir todos os demais requisitos legais (Resolução 414/10 da ANEEL) que não foram observados pela concessionária Reclamada.

Assim, diante do “cerceamento do exercício da ampla defesa e contraditório na via administrativa, em flagrante violação ao princípio do devido processo legal, restando evidente a violação à TESE REPETITIVA adotada pelo STJ, bem ainda, a diversos PRECEDENTES daquela Corte” (ID. 18401499-pg.8), requer seja cassado o v. acórdão proferido nos autos do processo Nº 8063347-55.2018.811.0001, substituindo o aresto colegiado, para, em prestígio à literalidade do art. 411, III, do CPC/2015 e à tese repetitiva adotada pelo STJ e demais precedentes citados daquela Corte, restabelecer a r. sentença, mantendo-se todos os seus termos, para manutenção da procedência da ação.

Por fim, pugna seja a reclamada condenada a pagar as custas processuais, honorários advocatícios e sucumbenciais.

É o relato.

Decido.

A originalmente denominada ‘reclamação constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do art.988 do CPC/15:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”

Importa destacar ainda que aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP).”

Na hipótese dos autos, além de o reclamante sequer apontar em qual hipótese de cabimento embasa a presente reclamação (art. 988 do CPC/15), fato que por si só enseja o não conhecimento da ação, também busca revisar matéria fática quanto à (in)existência do cerceamento do exercício da ampla defesa e contraditório na via administrativa, o que estaria em flagrante violação ao princípio do devido processo legal, restando evidente a violação à TESE REPETITIVA adotada pelo STJ no RESp. 1.412.433/RS e diversos PRECEDENTES daquela corte.

No entanto, não se permite tal análise em sede de Reclamação, uma vez que não há como o tribunal alterar o quadro fático delimitado pela turma recursal.

Verifica-se, em verdade, que o reclamante está utilizando a reclamação como substituto recursal, o que não é admitido, pois não apontou especificamente qual recurso repetitivo teria sido afrontado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO.

1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) g.n.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material.

2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido.

3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.

4. Agravo interno não provido.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.

Logo, constatado que o reclamante não aponta a hipótese de cabimento que embasa a reclamação, bem como busca tão somente discutir matéria fática já decidida pela Turma Recursal, o não conhecimento da reclamação é medida que se impõe.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DESTE RELATOR QUE DETERMINOU A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E DA INTERPOSIÇÃO DE NOVAS INSURGÊNCIAS PELA DEFESA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DOS PROVIMENTOS JUDICIAIS DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A reclamação prevista no artigo 105, inciso I, alínea "f" da Constituição Federal constitui garantia destinada à preservação da competência deste Superior Tribunal de Justiça, ou para garantir a autoridade de suas decisões, em caso de descumprimento ou de cumprimento em desacordo com os limites do julgado aqui proferido.

2. Na espécie, o agravante se insurge contra decisão deste Relator que, ao julgar embargos de declaração opostos contra o provimento judicial que desproveu o agravo em recurso especial interposto pela defesa, determinou a certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão e de novas insurgências.

3.
O interessado utiliza a reclamação constitucional buscando a anulação da condenação pela existência de nulidades processuais, não se referindo a qualquer possível descumprimento de decisão pretérita desta Corte no caso concreto ou necessidade de preservação de sua competência.

4.
O pleito formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, uma vez que inexiste decisão desta Corte Superior, proferida no caso concreto, sendo descumprida, valendo destacar, outrossim, que a ação constitucional em tela não pode ser ajuizada para o reconhecimento de nulidades supostamente ocorridas no curso da ação penal na origem. Precedentes do STJ e do STF.

5. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg nos EDcl nos EDcl na PET na Rcl 33.909/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 08/03/2019)

Ante o exposto,
não conheço da reclamação
, nos termos do art. 51, inciso XV, do RITJ/MT c/c art.485, inciso IV, do CPC/15.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo

P. I. C.

Cuiabá, 1º de novembro de 2019.-

MARILSEN ADRDADE ADDARIO

Desembargadora
.”

Como se nota, ao interpor o agravo interno, o reclamante limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da Reclamação,
apenas alegando que a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação, sem resolução do mérito, violou tanto o art. 1º da Resolução 03/2016 do E. STJ, quanto o inciso IV do art. 988 do CPC/2015, que dispõem acerca do cabimento do recurso de Reclamação quando houver violação a jurisprudência consolidada em incidente de resolução de demandas repetitivas em julgamento de recurso especial repetitivo.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que, consoante Súmula nº 568 do STJ: “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“
AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA Nº 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4º, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ
.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)
.”
(TJ/MT – Agravo Interno nº 0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.º 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1-
Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.º 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal
.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
.”
(TJ/MT – Agravo Interno nº 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal e, no mais, repetiu os argumentos da Reclamação de violação à TESE REPETITIVA adotada pelo STJ no RESp. 1.412.433/RS e diversos PRECEDENTES daquela corte.

No entanto, dos autos não se verifica a aventada violação à tese repetitiva supra citada.

Isto porque, consoante tese repetitiva: “
Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte
quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária
.
A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor

cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
(STJ - RESp. 1.412.433/RS)

Assim, como fundamentada a decisão agravada:

“
Na hipótese dos autos, além de o reclamante sequer apontar em qual hipótese de cabimento embasa a presente reclamação (art. 988 do CPC/15), fato que por si só enseja o não conhecimento da ação, também busca revisar matéria fática quanto à (in)existência do cerceamento do exercício da ampla defesa e contraditório na via administrativa, o que estaria em flagrante violação ao princípio do devido processo legal (...)”

Transcrevo ainda, parte do acordão recorrido, a fim de comprovar que não houve cerceamento de defesa ou de contraditório na via administrativa (ID. 18401958):

“Neste ponto recursal, entendo que, merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, em virtude da constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada de forma unilateral pela concessionária, todavia, a empresa recorrente juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora, em que informa que o recorrido se recusou a assinar, desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos.

Ademais, tenho que embora a parte recorrente tenha apresentado o TOI que originou a cobrança questionada nesta demanda judicial (R$ 225,18) na peça contestatória da demanda judicial 8029850-50.2018.811.0001, a cobrança objeto destes autos não foi objeto de discussão judicial na referida demanda, bem como, não houve qualquer menção a declaração de exigibilidade da fatura decorrente do TOI 634291.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida é não suficiente para comprovar os fatos declinados na inicial, a saber, cobrança indevida de fatura de recuperação de consumo energético por constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada pela concessionária, motivo pelo qual, penso que nenhuma responsabilidade pode ser imputada à empresa recorrente, pois que, agiu em exercício regular de direito, nos moldes do § 3º do art. 14 do CDC.”

Assim, basta a simples leitura das razões expostas na exordial da Reclamação para concluir que o reclamante/agravante manejou o feito com a nítida pretensão de reformar o acórdão, ao argumento de que além de não ter sido

previamente notificado quanto à suposta vistoria realizada na unidade consumidora de sua titularidade, também a realizaram de forma unilateral, em total desprestígio ao direito de defesa e do contraditório, consagrado constitucionalmente, o que de fato, não ocorreu.

Assim, não há razões jurídicas para a reforma da decisão objeto deste agravo, já que a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que o Reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal. As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida.

Nesse sentido, alguns julgados deste tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL E EXTINGUE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RECLAMAÇÃO PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. 1- A Resolução n.º 3/2016 do STJ é clara ao dispor que a Reclamação somente é admitida quando há divergência entre o Acórdão da Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ e para garantir a observância de precedentes. Ainda assim, a Reclamante/Agravante manejou o feito com o nítido propósito de reformar o julgado e trouxe apenas dois precedentes da Corte Superior, proferidos nos idos de 2009 e 2011. 2- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(N.U 1007490-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU RECLAMAÇÃO AVIADA COM O ESCOPO DE SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E TESES ADOTADAS POR ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DO STJ EM JULGAMENTOS NÃO SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DAS DEMANDAS REPETITIVAS – DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR - DECISÃO MANTIDA – MULTA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO. I – O art. 988 do CPC não prevê o cabimento da reclamação para garantir a observância de teses adotadas pelos órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recursos não submetidos à sistemática de resolução de demandas repetitivas e de súmulas de jurisprudência dominante editadas pelo Tribunal Superior, eis que desprovidas da força vinculante aludida pelo inciso III do referido artigo legal. II – Além dos enunciados de súmulas vinculantes, as únicas teses jurisprudenciais cuja observância é protegida pela via da reclamação são as tratadas em controle concentrado de constitucionalidade, incidentes de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, nos exatos termos dos incisos III e IV do art. 988 do CPC. “
(N.U 1013796-97.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Seção de Direito Privado, Julgado em 19/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de indeferimento inicial. 3. Decisão monocrática mantida.”
(N.U 1003926-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 09/05/2017)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO EXTINTIVA DE RECLAMAÇÃO– ART. 988, CPC/15 – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A INDICAÇÃO CORRETA DO PRECEDENTE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – RECLAMAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em preenchimento dos requisitos exigidos para a Reclamação, tendo em vista que as alegações genéricas acerca de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça não suprem a precisa indicação do precedente cuja observância se almejava garantir, sobretudo quando sequer consta menção ao julgado repetitivo invocado. A reclamação interposta em face de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais deve preencher os requisitos taxativos descritos na Resolução STJ/GP n. 3/2016, sob pena de não ser conhecida e extinta liminarmente. Agravo interno, não é o meio adequado para suprir os requisitos a serem preenchidos quando da propositura da Reclamação. A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.”
(N.U 1003802-50.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)

No mais, não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO
:

"
Impugnação específica
.
O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravadas
(art.1.021, § 1º, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.932, III a V, CPC), a admissibilidade

do agravo interno está igualmente condicionada à

demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1º,II, CPC).
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado
".
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2ª Edição, p. 1080/1081)
(
Grifei)
.

No mesmo sentido os ensinamentos de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA
em
nota III
ao
art. 1.021 do CPC/15
:

"
III. Aspectos procedimentais.
Além da disciplina prevista noart.1.021 do CPC/2015, devem ser observadas, quando ao procedimento do agravo interno.
Nas razões de agravo, devem expor, especificamente, as razões com que se impugna a decisão monocraticamente agravadas, não basta, p. ex., que se reproduzam as razões do recurso rejeitado monocraticamente
".
(NOVO CPC - Lei 13.105/2015 - 3ª edição - Código de Processo Civil Comentado, 16/03/2015 - p. 1412)
(g.n.).

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020